Tribunal: CARF
Processo: 11080.010256/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.010256/2008-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO SILVEIRA DA CUNHA MARCANTONIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$580,77 para saldo
de imposto a pagar de R$3.689,89.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
29/8/2008, às fls. 2/23 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010256/2008-64
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010256/2008-64

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física importa no restabelecimento destas até o valor comprovado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/8/2010 (fl. 42), o contribuinte, em
29/9/2010 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/61, requerendo a revisão da decisão
em relação a duas das despesas médicas.
Em relação ao plano de saúde, indica a juntada de nova declaração emitida pela
Associação dos Servidores da Fundação de Economia e Estatística, informando-o como único
beneficiário do plano.
Informa que o profissional A. Luiz Mostardeiro faleceu, não tendo sido possível
buscar a emissão de novos recibos.
Aduz que inexiste disposição legal que imponha a discriminação dos serviços
prestados, como exigido na decisão recorrida. Ressalta que o recibo apresentado preenche todas
as exigências legais.
Quanto ao elevado valor informado com o citado profissional, fato apontado na
decisão recorrida, explica que se trata de recibo que engloba o valor anual dispendido, relativo a
duas ou três sessões semanais de psicanálise. Indica a juntada de recibos emitidos em 1994 e
1995, quando o profissional emitia os recibos mensalmente.
Ainda que o recibo tenha sido emitido no ano seguinte, os pagamentos foram
efetuados mensalmente. Argumenta que nem para o médico, nem para o paciente, teria sentido
que os pagamentos não fossem mensais, permitindo um acúmulo de uma dívida vultosa. Aponta
a existência de aplicações financeiras, para sustentar que não teria porque adiar esses
pagamentos.
Alega que sofrerá uma dupla injustiça fiscal se esse recibo não for aceito: além de
arcar com os custos do tratamento médico, perderá a dedução fiscal e arcará com o pagamento de
multa.
Caso a dedução não seja aceita por decorrência da data do recibo, entende que a
despesa deve ser acatada na declaração do ano-calendário 2006, requerendo a retificação dessa
declaração, caso seja esse o entendimento.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010256/2008-64

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O contribuinte recorre da decisão proferida no tocante a duas das despesas
médicas glosadas. Sobre essas despesas, a decisão recorrida consigna:
...
c) o Recibo emitido em 22/04/2006, pelo profissional A. Luiz B. Mostardeiro, CPF n°
001638560-87, fl. 15, que atesta o pagamento de R$ 10.900,00 referente a "serviços
profissionais no ano de 2005", não pode ser aceito, pois não consta a discriminação de
quais serviços foram prestados ao declarante, principalmente se considerarmos o
elevado valor consignado no documento. Ademais disso, verifica-se que a despesa foi
suportada no ano-calendário 2006, conforme a data em que foi emitido (22/04/2006).
d) o documento de fl. 16, declaração da Associação dos Servidores da Fundação de
Economia e Estatística, não indica quem são os beneficiários do plano de saúde,
circunstância que impede verificar se a despesa é relativa, no caso, somente ao próprio
declarante, já que segundo a Dirpf do exercício 2006, ano-calendário 2005, o
contribuinte não possui dependentes;
...
Quanto ao plano de saúde, em complemento ao documento de fl.20, o contribuinte
junta a declaração de fl.49, na qual representante da Associação dos Servidores da Fundação de
Economia e Estatística aponta o contribuinte como único beneficiário do plano de saúde.
Dessa feita, é de se restabelecer a dedução de R$4.933,93.
No tocante ao profissional A. Luiz Mostardeiro, em complemento à declaração de
fl.19, o contribuinte junta documentos de fls.51/61.
Esses documentos evidenciam que o contribuinte se submetia a tratamento
continuado com o profissional ao longo de vários anos. Registro que, em pesquisa na internet,
confirma-se a atuação do profissional como psicanalista.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010256/2008-64

Quanto à data de emissão da declaração, em 2006, entendo que nesse documento
o profissional indica o recebimento dos pagamentos em 2005 (“recebi do sr.....em pagamentos
de serviços profissionais no ano de 2005”). Ainda que assim não se entenda, prevalecendo o
entendimento do colegiado de primeira instância, consta à fl.51 uma declaração de quitação dos
serviços prestados em 2004, emitida em 2005, a qual respaldaria os pagamentos declarados na
declaração sob exame.
Assim, deve ser cancelada a glosa da despesa informada com o profissional A.
Luiz Mostardeiro.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital